Tribunal: TRF3
Processo: 0024944-32.2017.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
901/907)

0024944-32.2017.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024944-32.2017.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ALAN CARDECIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FRANCINE DE ALMEIDA MOREIRA - SP261299-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA CAMILA BOTELHO MAROTA - SP336870-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ART. 135, III, DO CTN. TEMA 103/STJ. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE IDPJ. ÔNUS DA PROVA DO SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal opostos em face de execução ajuizada pelo INSS para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no 35.972.180-0. A sentença condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes já incluídos no valor do débito exequendo.

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva. Requer o levantamento dos atos constritivos e a extinção da execução em relação a si. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade dos atos praticados após o redirecionamento, sob o argumento de obrigatoriedade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio cujo nome consta na CDA, à luz do art. 135, III, do CTN e do Tema 103/STJ; e (ii) saber se é necessária a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a responsabilização do sócio que figura como coexecutado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio é admitido quando verificada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 103, firmou entendimento de que, se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, incumbe a ele o ônus de provar a inexistência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

No caso, o nome do apelante consta na CDA. O crédito tributário decorre de lançamento fundado em irregularidades apuradas em fiscalização, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212/1991.

Não há nos autos prova capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA ou de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135, III, do CTN. O embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

A responsabilização do sócio que figura como coexecutado na CDA não exige a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. O redirecionamento decorre de responsabilidade tributária pessoal prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento: “1. Se o nome do sócio consta na CDA, incumbe-lhe o ônus de provar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN, conforme o Tema 103/STJ; 2. A responsabilização do sócio que figura como coexecutado na CDA não exige a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; 3. Ausente prova apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA, mantém-se o redirecionamento da execução fiscal.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0024944-32.2017.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ALAN CARDECIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FRANCINE DE ALMEIDA MOREIRA - SP261299-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA CAMILA BOTELHO MAROTA - SP336870-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR DOUGLAS VENZI DE LIMA ESTEVES

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por ALAN CARDECIANO DE OLIVEIRA em face de sentença que julgou improcedentes seus Embargos à Execução Fiscal, condenando-o a arcar com as custas processuais e verba honorária, esta já incluída no valor do débito exequendo (ID 221703425).

Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo embargante (ID 221703537).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma do julgado, pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, com a consequente determinação de levantamento de todos os atos constritivos do seu patrimônio e respectiva extinção do feito. Subsidiariamente, requer a anulação dos atos processuais praticados após a decisão de redirecionamento do feito aos sócios, ante a obrigatoriedade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ (ID 221703542).

Contrarrazões recursais apresentadas pela UNIÃO FEDERAL (ID 221703546).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo INSS, na data de 23.02.2007, em face de K.F. Express Ltda, Fabíola Helena Maciel Ricarte, Jorge Luiz Bittencourt de Andrade e ALAN CARDECIANO DE OLIVEIRA para cobrança de crédito tributário consolidade na CDA n.o 35.972.180-0.

Nas ações de execução fiscal, o redirecionamento da exigência tributária, da pessoa jurídica para o sócio gestor ou administrador, somente se mostra válido quando este, pessoalmente, pratica atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN, incumbindo ao Fisco o ônus da prova de gestão dolosa ou culposa.

Nestes termos, no tema repetitivo de n.o 103, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO . 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1 .104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art . 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade. 3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2026107 SP 2022/0287789-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 103/STJ. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1.Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos, de que 'se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN' (REsp 1.104.900/ES, Tema 103, relatora Ministra Denise Arruda, DJe 1o/4/2009). 3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da presunção de legitimidade do sócio na presente hipótese demandaria, a toda evidência, o reexame de conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 2132009 / ES, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, julgado em 24.06.2024, DJe 26.06.2024) – grifos acrescidos

No caso concreto, nota-se que o crédito tributário originou de ato administrativo de lançamento baseado em irregularidades praticadas na empresa executada, constatados em fiscalização pelo órgão competente, nos termos do artigo 33 da Lei n.o 8.212/1991, conforme podemos observar na CDA juntada aos autos, e não pela incidência do artigo 13 da Lei n.o 8.620/1993.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade no redirecionamento da execução fiscal, ou ainda, na necessidade de instauração de IDPJ, pois o embargante figura como coexecutado.

No mais, não há comprovação nos autos de qualquer causa que pudesse afastar a caracterização das circunstâncias descritas no artigo 135 do CTN. Portanto, o embargante não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, sendo o caso de manter a sentença impugnada na integralidade.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ART. 135, III, DO CTN. TEMA 103/STJ. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE IDPJ. ÔNUS DA PROVA DO SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal opostos em face de execução ajuizada pelo INSS para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no 35.972.180-0. A sentença condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes já incluídos no valor do débito exequendo.

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva. Requer o levantamento dos atos constritivos e a extinção da execução em relação a si. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade dos atos praticados após o redirecionamento, sob o argumento de obrigatoriedade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio cujo nome consta na CDA, à luz do art. 135, III, do CTN e do Tema 103/STJ; e (ii) saber se é necessária a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a responsabilização do sócio que figura como coexecutado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio é admitido quando verificada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 103, firmou entendimento de que, se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, incumbe a ele o ônus de provar a inexistência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

No caso, o nome do apelante consta na CDA. O crédito tributário decorre de lançamento fundado em irregularidades apuradas em fiscalização, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212/1991.

Não há nos autos prova capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA ou de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135, III, do CTN. O embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

A responsabilização do sócio que figura como coexecutado na CDA não exige a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. O redirecionamento decorre de responsabilidade tributária pessoal prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento: “1. Se o nome do sócio consta na CDA, incumbe-lhe o ônus de provar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN, conforme o Tema 103/STJ; 2. A responsabilização do sócio que figura como coexecutado na CDA não exige a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; 3. Ausente prova apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA, mantém-se o redirecionamento da execução fiscal.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão